Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714761-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL MACHADO SANT ANNA, RAFAEL BRAGA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O primeiro recorrente, para comprovar sua hipossuficiência, anexou contracheque. Contudo, o segundo recorrente não anexou qualquer documento para comprovar sua alegação, bem como não há nos autos qualquer outro elemento para apurar sua capacidade econômica de modo a comprovar sua hipossuficiência. Desse modo, intimem-se os recorrentes para que: A) comprove o segundo recorrente a alegada hipossuficiência, juntando aos autos três contracheques, além de outros documentos idôneos que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; B) junte o primeiro recorrente outros dois contracheques, indicando quais os meses de referência; OU C) recolham o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. INT. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator